Tribunal: TJMT
Processo: 0015615-02.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015615-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (EMBARGANTE), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (EMBARGANTE), JOSE SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 208.817.541-53 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (EMBARGANTE), TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS - CPF: 143.261.165-87 (EMBARGANTE), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (EMBARGANTE), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (EMBARGANTE), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (EMBARGANTE), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (EMBARGANTE), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (EMBARGANTE), GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO - CPF: 616.146.881-68 (EMBARGANTE), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (EMBARGANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (EMBARGADO), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (EMBARGADO), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (EMBARGADO), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GILCELENE PEIXOTO MEIRA COUTINHO - CPF: 616.146.881-68 (EMBARGADO), JOSE SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 208.817.541-53 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (EMBARGADO), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (EMBARGADO), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (EMBARGADO), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (EMBARGADO), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (EMBARGADO), TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS - CPF: 143.261.165-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL EM RELAÇÃO AOS AUTORES QUE NÃO REALIZARAM ACORDO ADMINISTRATIVO – MULTA CONTRATUAL CABÍVEL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – PREFIXAÇÃO INDENIZATÓRIA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Configura omissão a ausência de distinção entre os contratantes que realizaram acordos na forma de termos aditivos e aqueles que se abstiveram, , para efeito de aplicação de multa contratual e indenização por lucros cessantes.

2. Aplicada cláusula penal que prefixa indenização por atraso na entrega do imóvel em patamar razoável, equivalente ao locatício, é descabida a cumulação com lucros cessantes. Tema repetitivo n.º 970 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso especial, determinou o reexame do recurso de embargos de declaração interposto por
ADEMIR LUIZ PONTES
e
TAIANA GAVAZZONI
em relação aos tópicos a seguir expostos.

Os embargantes suscitam omissão, aduzindo que o acórdão recorrido não enfrentou os pedidos de indenização por lucros cessantes e de aplicação de multa moratória especificamente em relação aos dois recorrentes, que não assinaram o termo aditivo oferecido pelas rés, e, por isso, diversamente dos outros autores, não receberam benefícios alternativos.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores formularam pedidos de indenização por lucros cessantes e de aplicação de multa contratual por mora das vendedoras, fixada de forma padronizada em favor de cada um dos aderentes, no patamar de 0,5% por mês de atraso após o fim do prazo de tolerância estabelecido para a entrega dos respectivos imóveis.

No julgamento do recurso de apelação interposto pelos autores, este colegiado afastou ambos os pedidos, considerando que as partes assinaram termos aditivos por meio dos quais obtiveram compensação pelo atraso na entrega dos imóveis, na forma de desconto dos respectivos saldos devedores.

Entretanto, como pontuado no bojo dos embargos declaratórios, é incontroverso que, diversamente dos demais, os autores Ademir Luiz Pontes e Taiana Gavazzoni não assinaram o termo aditivo; razão pela qual têm direito à indenização de 0,5% por mês de atraso, na forma prevista na cláusula “8.3.1” do contrato celebrado junto às rés,
in verbis
:

“8.3.1. Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do EMPREENDIMENTO, nas condições definidas no presente contrato, exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, pagará ela ao(s) ADQUIRENTES indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, atualizado monetariamente na forma da cláusula sexta supra.” (id. 104592078 – 13).

Esclareço, para evitar possíveis procrastinações, que, conforme id. 104592077 – 65, os dois embargantes supracitados adquiriram conjuntamente o respectivo imóvel, de maneira que a indenização será rateada entre ambos os adquirentes.

Entretanto, é de ser indeferido o pedido de indenização por lucros cessantes.

Isso porque a cláusula penal supracitada prefixou, em valor razoável e compatível com o locatício, a indenização pelo período de atraso, o que torna descabida a cumulação com lucros cessantes, sob pena de
bis in idem
.

Trata-se de entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.498.484/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para condenar as rés ao pagamento, em favor de Ademir Luiz Pontes e Taiana Gavazzoni, da multa no patamar de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, a partir do exaurimento do prazo de tolerância e até a disponibilização efetiva das chaves, com atualização monetária conforme remissão da cláusula “8.3.1” e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022